Tribunal: TJDFT
Processo: 0723029-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de busca e apreensão. Indeferimento da petição inicial. Ausência de indicação do foro competente. Extinção prematura do feito. Recurso conhecido e provido

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de emenda a petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na emenda a petição inicial a fim de indicar o foro competente para ajuizar a ação.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de emenda a petição inicial quando o endereço foi indicado na petição inicial vai de encontro aos princípios da celeridade, da economia processual e da primazia do mérito.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de emenda a inicial quando o endereço foi indicado na petição inicial”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, c/c 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.